Tribunal: CARF
Processo: 10348.723884/2021-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10348.723884/2021-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.325 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
CIA SULAMERICANA DE TABACOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2020 a 30/09/2020
PRECEDÊNCIA DO PER/DCOMP EM RELAÇÃO À ECF. EFEITOS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 161-A DA LEI No 1.717/2017.
A não recepção da declaração de compensação que vindique direito creditório
de saldo negativo e seja transmitida antes da transmissão da ECF, a que diz
respeito o art. 161-A da lei no 1.717/2017 (atualmente prevista no art. 28 da IN
2.055/2021), deve ser interpretada como mero condicionamento da análise do
direito creditório demonstrado no PER/DCOMP, sem retirar-lhe os efeitos
próprios previstos na lei, notadamente a interrupção do prazo de 5 anos para
aproveitamento do direito creditório e o efeito de extinção do crédito tributário
compensado sob condição resolutória.
DIREITO CREDITÓRIO. SADO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO
COMPROVADAS.
Não tendo o contribuinte colacionado prova do direito vindicado infirmado por
sua própria ECF, não merece reconhecimento o direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10348.723884/2021-30
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.325 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.723884/2021-30

Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório manual que não homologou as compensações declaradas com crédito de Saldo
Negativo de IRPJ.
Conforme despacho decisório manual, o crédito foi reputado inexistente ou
fictício e as correspondentes DCOMPs foram consideradas falsas, já que o IRRF, do qual
decorreria unicamente o saldo negativo, não é encontrado nas DIRFs das fontes pagadoras; o
saldo negativo declarado na ECF é zero e o contribuinte não apresentou qualquer documento ou
explicação relativa à retenção.
Cientificado, o contribuinte manifestou inconformidade sustentando preliminar de
nulidade, à luz do art. 161-A da Instrução Normativa RFB no 1717/2017, no sentido de que não
pode ser punido pela apresentação de DCOMPs que sequer deveriam ter sido recepcionadas,
uma vez que a ECF (onde o crédito é escriturado) não tinha sido até então transmitida.
Em seguida, procura afastar a imputação de falsidade nas DCOMPs, haja vista
que “não há nenhum elemento de informação que corrobore ou comprove a alegada falsidade”,
sendo ela haurida em simples presunção ou “achismo” (art. 429, caput, I, do CPC).
Ao final, discorre genericamente sobre o instituto da compensação e sobre a
observância do procedimento legal.
Em vista disso, pede que seja declarado nulo o procedimento administrativo
fiscal, que seja afastada a presunção de falsidade e, enfim, que lhe seja reconhecido o direito de
proceder à compensação dos valores relativos aos tributos federais objeto do pedido.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade sob
os seguintes fundamentos:
 O direito creditório vindicado decorreria integralmente de retenções na
fonte informadas no PER/DCOMP, mas não confirmadas pela autoridade
recorrida;
 O reclamante não se insurge de forma fundamentada contra as razões do
despacho decisório;
 O fundamento do não reconhecimento do crédito e da não homologação
das compensações é a inexistência do crédito compensado, comprovada
com base na ECF (saldo negativo zero no Registro N630), na ausência do
IRRF em DIRF das supostas fontes pagadoras e da falta de apresentação
de esclarecimentos e documentos por parte do interessado;
 O contribuinte aduz que as DCOMPs sequer deveriam ter sido
recepcionadas, que não há falsidade nas DCOMPs pois teriam sido
transmitidas antes da ECF, o que não foi confirmado pela DRJ, e que tem
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.325 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.723884/2021-30

direito ao crédito, sem endereçar a existência do direito creditório
propriamente dito;
 Ocorre que a ECF foi transmitida no mesmo dia da DCOMP e o art. 161-A
na realidade tem o efeito de mero condicionamento e postergação da
análise do direito creditório, conforme entendimento da DRJ;
 Trata-se de defesa que praticamente optou pela negação geral sem
fundamentar a existência do direito creditório;
 O ônus da prova do direito creditório é do contribuinte, que dele não se
desincumbiu;
 Assim, negou provimento à manifestação de inconformidade.

Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte basicamente reitera os termos da
manifestação de inconformidade, com os seguintes itens, que serão enfrentados em maiores
detalhes no voto.
“II – DA VIOLAÇÃO AO ART. 161-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
Na 1717/2017
III – DA INSUSTENTÁVEL ALEGAÇÃO DE FALSIDADE
IV – DA COMPENSAÇÃO
V – DA CONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO
VI – DA AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA AO DISPOSTO NO
ART. 18, CAPUT DA LEI 10.833 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003:”

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.325 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.723884/2021-30

2
- Preliminares
O Recorrente defende a nulidade do processo alegando violação ao art. 161-A da
IN no 1.717/2017, que a seguir transcrevo:
“Art. 161-A. No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o pedido de
restituição e a declaração de compensação serão recepcionados pela RFB
somente depois da confirmação da transmissão da ECF, na qual se encontre
demonstrado o direito creditório, de acordo com o período de apuração.”
No entender da Recorrente, o dispositivo imporia condição para a recepção da
DCOMP que não teria sido por ele atendida, já que defende que a ECF teria sido transmitida
após a transmissão da DCOMP, razão pela qual entende que a DCOMP não deveria ser
recepcionada.
Ocorre que a DRJ consignou que a DCOMP, no caso em questão, foi transmitida
no mesmo dia em que a ECF, o que infirma o argumento do contribuinte.
De todo modo, o argumento justifica maiores evoluções sobre o tema, já que o
art. 161-A pode ser a princípio interpretado de duas maneiras distintas:
i) como desconsideração do PER/DCOMP transmitido antes da transmissão da
ECF; e
ii) como deslocamento do prazo para homologação para momento posterior à
transmissão da ECF, para que, quando de sua transmissão, a Receita Federal
possua declaração para confirmar as informações lá imputadas.
O debate não é cerebrino, na medida em que a adoção da 1a vertente implicaria a
ausência ab initio de compensação e consequentemente ausência de tentativa válida de extinção
do crédito tributário que se pretendeu compensar, tornando impossível o lançamento da multa de
ofício de que trata o art. 18, §2o da Lei no 10.833/03.
Por certo período os sistemas da Receita Federal admitiram a transmissão das
DCOMPs mesmo antes da entrega da ECF, mas o sistema “PER/DCOMP Web” chegou a não
permitir a transmissão da DCOMP antes da entrega da ECF, sugerindo a adoção da 1a vertente
interpretativa pela RFB.
Ambas, contudo, trazem restrições inovadoras que extrapolam a esfera de
competência regulamentar, dado que importam não somente em alteração do prazo legal de
homologação previsto no art. 74, §7o da Lei no9.430/96 (no segundo caso), como também
alteração dos efeitos atribuídos à DCOMP pelo mesmo art. 74, restringindo ilegalmente o direito
à extinção dos créditos tributários mediante compensação em função do descumprimento de
outra obrigação acessória conectada apenas indiretamente à declaração de compensação.
Diante disso, acertadamente, a RFB e a própria DRJ têm reconhecido que a
interpretação mais adequada do art. 161-A é aquela pela qual a antecedência da transmissão da
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.325 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.723884/2021-30

DCOMP com relação à ECF implica apenas a postergação de sua análise. Vejamos excerto
trazido no Acórdão Recorrido:
“NUTUREZA (sic.) DO ATO DE NÃO-RECEPÇÃO DO PER/DCOMP,
DECORRENTE DA FALTA DE PRÉVIA APRESENTAÇÃO DE
ARQUIVO, DECLARAÇÃO OU ESCRITURAÇÃO, NOS QUAIS SE
ENCONTRA DEMONSTRADO O DIREITO CREDITÓRIO (ARQUIVOS
DIGITAIS, PROCESSO DE HABILITAÇÃO, EFD-C, ECF, EFD-
ICMS/IPI):
1-Rejeição no ato da transmissão efetuada pelo programa gerador ou
validador do PER/DCOMP ou por outro crivo aplicado neste momento,
de modo que o PER/DCOMP não chega a ingressar na base de dados da
RFB; Está hipótese não se verifica na prática, pois o pedido ou
declaração são validados e transmitidos, bem como armazenados no
banco de dados da RFB (óbice factual).
2-Subtração pela autoridade administrativa dos efeitos legais
característicos do PER/DCOMP (instrumento de confissão do débito,
forma de extinção do débito sob condição resolutória), equivalendo o ato
oficial a uma declaração a posteriori de inexistência do PER/DCOMP,
sendo ele considerado uma não-declaração; Bem sabemos que as
hipóteses de não-declaração estão taxativamente definidas em lei, por
serem limitadoras dos efeitos legais do PER/DCOMP, conforme §12 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, de modo que resta afastada esta hipótese
(óbice legal).
3-Condicionamento da análise do crédito demonstrado no PER/DCOMP
transmitido, acarretando o indeferimento in limine do pedido ou
declaração pela autoridade administrativa, ou seja, do não
reconhecimento do direito creditório, ante a falta de base demonstrativa
para o seu exame e verificação; Nesta hipótese, o PER/DCOMP opera
os efeitos que lhe são próprios, podendo o contribuinte declarar em
DCTF a extinção do débito, reproduzindo a eficácia extintiva do
PER/DCOMP, com todos os benefícios que disso advém para a situação
fiscal do contribuinte (obtenção de CND, participação em certames
públicos, obtenção de empréstimos públicos etc).
A propósito, todas as compensações foram declaradas em DCTF pelo
contribuinte, extinguido o débito confessado.
Esta natureza guarda consonância com a relativização que tem sido
dada à aplicação do art. 161-A da IN RFB no 1.717/2017, tanto pela
Administração Executiva (emissão do Despacho Decisório), quanto pela
Administração Judicante (julgamento administrativo), no caso de o
arquivo, declaração ou escrituração já se encontrar no banco de dados
da RFB ao tempo da análise ou do julgamento (cf. Acórdão no 108-
012.477, da 34a Turma da DRJ08, de 13 de abril de 2021). Uma vez
transmitida a ECF, verifica-se que ela registra saldo negativo zero.”
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.325 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.723884/2021-30

Desse modo, também por estes fundamentos, entendo inadmissível a tese
esposada pelo contribuinte por discordar da legalidade da premissa que a tornaria subsistente.

3
- Mérito
No mérito, o contribuinte tenta defender a constitucionalidade do procedimento de
compensação, a existência abstrata de seu direito e a improcedência da acusação de falsidade na
transmissão das DCOMPS.
A defesa de que inexistiria falsidade ou fraude na transmissão dos PER/DCOMPs
em questão é de pouca relevância nos presentes autos, embora seja pertinente no processo
próprio versando sobre a cobrança da multa de ofício de que trata o art. 18, §2o da Lei no
10.833/03, razão pela qual o argumento não merece maiores considerações. Embora conhecida
esta parcela do recurso, pois conectada com as alegações de higidez e certeza do direito
creditório, mesmo que provido como decorrência de árduo exercício (não praticado pelo
contribuinte) que permitisse a superação de todos os elementos trazidos no Despacho Decisório
para demonstrar a ocorrência de fraude, não ensejaria reconhecimento do direito creditório.
Sobre a alegação de constitucionalidade formal do procedimento, igualmente é de
pouca valia, já que o despacho decisório não questiona a constitucionalidade formal do
procedimento adotado pelo contribuinte (até por ausência de competência da autoridade fiscal
para manifestar-se sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade), mas sim a ausência do
direito creditório vindicado e a identificação de elementos pelos quais concluiu a autoridade que
o procedimento estaria sendo usado com o intento doloso de cometer fraude.
Por fim, chegando à análise do direito creditório, o contribuinte nada prova e
traz apenas alegações genéricas, razão pela qual entendo que o contexto fático-probatório do
caso leva ao não provimento do Recurso Voluntário.
O art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece que a lei pode, nas condições
e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo. O
que nos leva a analisar o ônus probatório.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.325 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.723884/2021-30

Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, que deve ser analisado caso
a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado que, inclusive foi
infirmado pela própria ECF do contribuinte.
4
– Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 164
DF CARF MF
Original